Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703734-85.2024.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA RECORRIDO: PETRONILIA APARECIDO ATAIDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA. URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, visto que a Autora e a Ré se enquadram nos conceitos definidos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. 2. Para fins de reparação moral, impende aferir se o ilícito praticado é capaz de causar danos aos direitos da personalidade da beneficiária, ensejando a qualificação do dano moral e legitimando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a esse título. 3. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa ou a falha do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. 4. Configuram-se os danos morais quando demonstrado que a demora injustificada da operadora de saúde, na autorização da cirurgia de urgência, ensejou sofrimento físico e psicológico desnecessário à consumidora. 5. No que tange à fixação do valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito ofendido, para efeito de compensação; além da contribuição para o evento danoso e o potencial econômico de cada parte, a fim de repercutir como punição. 6. No entanto, deve-se sopesar que a concessão de indenizações exorbitantes em desfavor das empresas de saúde pode atingir sobremaneira o desempenho das atividades empresariais e, por consequência, a própria coletividade. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve, portanto, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 8. Considerando a gravidade dos fatos havidos e a capacidade econômica das partes, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável e proporcional aos danos experimentados. 9. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral, ao argumento de que a situação vivenciada pela parte recorrida, embora desagradável, não passou de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, infere-se que a Requerente deu entrada no Hospital Santa Marta, no dia 18/2/2024, com fratura exposta de falange distal do polegar direito, sendo prescrito a ela tratamento cirúrgico de urgência (ID 63467784 - pág. 3). No mesmo dia foi solicitada à operadora de saúde Ré a autorização para o procedimento cirúrgico de urgência (IDs 63467784 - pág. 1 e 63467785 - pág. 3). Entretanto, a Autora somente conseguiu o tratamento cirúrgico de urgência após a decisão liminar proferida nos presentes autos no dia 20/2/2024 (ID 63467786). Nesse contexto, é evidente a ocorrência de situação excepcional, em que a negligência da Ré atentou contra a integridade física da paciente e lhe atingiu os direitos da personalidade. Ressalte-se ser incabível a alegação da Ré de que o dano teria sido causado tão somente pela conduta do hospital, tendo em vista se tratar de atendimento custeado pelo plano de saúde em hospital particular, que necessita de autorização do convênio médico, mesmo em caso de urgência e emergência, o que só foi providenciado pela Ré, no dia 21/2/2024, após a concessão da liminar, conforme se verifica no Protocolo de Solicitação de Internação (ID 63467802). Resta, portanto, configurado o dano moral (ID 65225568 - Pág. 5). No caso concreto, a Autora alega que ficou no pronto socorro, com o dedo dilacerado, desde 18/2/2024, sem que lhe fosse providenciada a internação, medicamento, alimentação, curativo e assistência médica especializada, permanecendo com dores por mais de 48 (quarenta e oito) horas, pois o procedimento só foi realizado após a concessão da liminar, no dia 20/2/2024 (ID 63467786). Portanto, tem-se que, apesar de a Ré ter sido contratada justamente para lhe garantir o devido atendimento médico, a autorização da cirurgia não ocorreu com a devida celeridade, acarretando sofrimento físico e psicológico desnecessários à Autora. Assim, considerando a gravidade dos fatos havidos e a capacidade econômica das partes, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável e proporcional aos danos experimentados, sendo o referido montante suficiente para atender aos critérios norteadores da indenização por danos morais, sem, contudo, causar o enriquecimento ilícito da Autora (ID 65225568 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002